Tribunal: TJMT
Processo: 0000904-57.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000904-57.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CARLOS OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 415.149.711-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – NULIDADE DAS PROVAS POR FLAGRANTE PREPARADO – NÃO OCORRÊNCIA – CONDUTA DE GUARDAR ENTORPECENTES – PRELIMINAR REJEITADA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – DENÚNCIAS E ABORDAGEM A USUÁRIOS – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – REGISTRO DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – ENUNCIADO CRIMINAL No 52 DO TJMT –DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO IMPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando da prisão em flagrante, o acusado já guardava substância entorpecente, inclusive havia vendido a dois usuários.

O entendimento
do Superior Tribunal de Justiça é de
que
o flagrante
preparado
apresenta-se
quando
existe
a figura
do provocador da ação dita por criminosa, que se realiza
a partir
da
indução
do
fato,
e não
quando,
já
estando
o sujeito
compreendido na descrição típica, a conduta se desenvolve para o fim de efetuar o flagrante (STJ, HC n. 214.235/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, SEXTA TURMA, julgado em
15/05/2014,
DJe
30/05/2014).

O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo que, na espécie, constata-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, na modalidade “guardar”, conduta que não foi estimulada pelos policiais.

As denúncias indicando a r
esidência como ponto de venda de drogas,

os depoimentos dos policiais, a abordagem dos usuários, a forma de acondicionamento da droga – fracionada em pequenas trouxinhas –, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(Enunciado no 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000904-57.2013.8.11.0042

APELANTE: CARLOS OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Carlos Oliveira Campos contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal cód. 341140, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, e 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06,

Em suas razões recursais, ID. 48988978, arguiu flagrante preparado, sustentando
“que a substância tóxica só foi apresentada, com a finalidade de venda, em decorrência da provocação engendrada pelo policial, até então desconhecido pelo acusado, tratando-se, portanto, de uma vontade viciada.”
(
sic
) Requereu a declaração de nulidade processual face à ilicitude das provas.

No mérito, aduziu insuficiência de provas para dar suporte a uma condenação em tráfico de drogas, alegando ser usuário de entorpecentes. Postulou a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, postulou o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, ID.48988979 e 48988980, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo,

ID. 51793471.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O – PRELIMINAR DE FLAGRANTE PREPARADO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita nulidade das provas face à preparação do flagrante.

Todavia, o flagrante atendeu às exigências legais, como bem narrou a denúncia:

“Conforme informa o inquérito policial em anexo (IP no. 904-57.2013.811.0042), na madrugada do dia 17 de dezembro de 2012, por volta das 2h30min, na residência situada na Rua Golfinho, s/no, Bairro Praeirinho, nesta cidade, o denunciado foi flagrado pela Polícia Militar guardando desautorizadamente, para outros fins que não o consumo próprio, 0,99g (noventa e nove centigramas) de maconha (Termo de Apreensão e Laudo de Constatação – fls. 15 e 17).

Na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar, em rondas pelo Bairro Praeirinho, deparou-se com os jovens Joilson dos Santos de Souza e Odair Júnior de Azevedo, saindo de uma residência conhecida como ponto de venda de drogas.

Realizadas a abordagem e busca pessoal, com o Jonilson e Odair foi localizada uma pequena porção de cocaína e de maconha, respectivamente, informando Jonilson, ao ser indagado pelos militares, que a droga havia sido recém adquirida do próprio denunciado, denominado Carlão.

Aproximando-se da residência, um dos policiais que integravam a guarnição bateu na porta e chamou pelo denunciado, que, sem saber, autorizou a entrada. Logo em seguida, foram encontradas, escondidas na cintura do denunciado, 07 (sete) trouxinhas de cocaína e uma porção pequena de maconha, além de R$ 65,40 (sessenta e cinco reais e quarenta centavos) em espécie.”
(ID. 48988486)

Assim, constata-se que a
ntes da abordagem e entrada na residência do apelante, a guarnição policial se deparou com dois jovens saindo do local portando drogas, ocasião em que eles afirmaram terem adquirido as substâncias entorpecentes do próprio apelante.

Desse modo, quando da prisão em flagrante, o acusado já guardava/tinha em depósito substância entorpecente, inclusive havia vendido a dois usuários, sem que houvesse intervenção das autoridades policiais.

O entendimento
do Superior Tribunal de Justiça é de
que
o flagrante
preparado
apresenta-se
quando
existe
a figura
do provocador da ação dita por criminosa, que se realiza
a partir
da
indução
do
fato,
e não
quando,
já
estando
o sujeito
compreendido na descrição típica, a conduta se desenvolve para o fim de efetuar o flagrante (STJ, HC n. 214.235/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, SEXTA TURMA, julgado em
15/05/2014,
DJe
30/05/2014).

Nesse contexto, a conduta de guardar e manter em depósito a substância entorpecente já era suficiente para a configuração do tipo penal.

Isso porque, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo que, na espécie, constata-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, na modalidade “guardar”, conduta que não foi estimulada pelos policiais.

Nesse sentido, são os precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSE NO MOMENTO DO FLAGRANTE. REINCIDÊNCIA. MINORANTE NEGADA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

(...)

2. Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de drogas, que é de ação múltipla, consumando-se já pela conduta de guardar e manter em depósito a substância entorpecente.

(...).”
(AgRg no AREsp 1637754/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FLAGRANTE PREPARADO. AUSÊNCIA DE CRIME. ENUNCIADO SUMULAR N. 145/STJ. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DECISUM MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Há flagrante preparado (ou provocado) quando o agente é induzido à prática de um crime pela "pseudovítima", por terceiro ou pela polícia (cf. J. F. Mirabete, Processo Penal, ed. Atlas, 2003, p. 375). Nesse caso não há crime, em face da ausência de vontade livre e espontânea do agente, pois este, na verdade, é induzido à prática de uma ação delituosa. Nesse sentido o Enunciado Sumular n. 145 do Pretório Excelso, verbis: "Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação".

II - In casu, já havia notícia do exercício da traficância pelo sentenciado, a partir da qual originou-se uma investigação prévia, que levou à operação resultante da prisão em flagrante. Destarte, o crime de tráfico já se consumava em razão de os denunciados trazerem consigo e transportarem os entorpecentes; ademais, em momento algum, os policiais induziram ou instigaram o paciente e os demais denunciados a transportar o tóxico, tratando-se de infração penal de natureza permanente, cuja ocorrência se iniciou antes mesmo da atuação policial.

(...).”
(AgRg no HC 565.902/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição ou à desclassificação para o delito de uso de entorpecentes e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O apelante Carlos Oliveira Campos negou a traficância, declarando-se ser apenas usuário de entorpecentes, nas duas fases da persecução penal:

“QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, não são verdadeiras as acusações que estão sendo feitas contra a sua pessoa. Que não comercializa drogas. Que na verdade o interrogado é apenas usuário de entorpecentes. Que é viciado em pasta base, há mais de dezoito anos. Que nesta data o interrogado estava em sua residência, com uma certa quantia de drogas, para consumir quando ali chegaram as pessoas de Jonilson e também Odair, ambos são usuários de entorpecentes e todos começaram a consumir drogas juntos. Que na hora em que estavam usando as drogas a polícia chegou e prendeu a todos. Que o dinheiro encontrado em seu poder não é de venda de drogas e sim de seu trabalho. Que já esteve preso no Presídio do Carumbé por Porte Ilegal de Arma de Fogo.”
(
sic

pág. 12 do ID. 48988487)

“(...) senhor tem apelido? É Carlão (...) esses dois rapazes teriam ido na sua casa mesmo, como é que é? Positivo, eles foram em casa, que eu também sou usuário, e eles não tinham na onde usar, ai eles foram para casa, mas a droga era deles (...) os dois rapazes, o Jonilson e o Odair, falaram que a droga que foram encontrada com eles, teria adquirido do senhor? Não, a droga era deles; eles que levaram para mim, para mim usar; eles foram na sua casa para quê? Para usar (...) como que usaram e eles saíram com droga? Da droga que eles levaram senhor; eu não sei qual é a quantidade que eles tinham, que colocavam para mim usar e usava (...) o senhor trabalhava naquela época? Não senhor, só fazia bico (...) eu nunca vendi, eu já usei bastante (...) eu tenho uma passagem por porte de arma (...)”
(depoimento judicial transcrito na sentença)

Não obstante, o usuário de drogas Jonilson dos Santos de Souza confirmou, na delegacia, ter adquirido, do apelante, uma cabecinha de pasta base:

“(...) QUE é usuário de drogas há mais de um ano. Que nesta data por volta das 02:30 horas, o depoente foi até a residência de Carlos Oliveira Campos, também conhecido pela alcunha ‘Carlão’, o qual vende entorpecentes, onde o depoente pretendia comprar algumas drogas para consumir. Que ali chegando na casa do Carlão, o depoente comprou apenas uma cabecinha de entorpecentes do tipo pasta base para usar, e foi bem na hora em que estava saindo da casa de Carlão que a polícia chegou e prendeu Carlão o qual estava junto com Carlão, acabou sendo preso também, com apenas uma trouxinha de droga tipo pasta base (...)”
(
sic
pág. 8 do ID. 48988487)

O adolescente Odair Junior de Azevedo relatou à autoridade policial:

“(...) Que nesta data o declarante estava com vontade de usar drogas e foi até a casa de Carlão, este morador do Bairro, onde juntos iriam consumir maconha. Que na hora em que o declarante chegou na casa de Carlão, este já estava usando drogas e com ele estava a pessoa de Jonilson. Que o declarante pegou um cigarro de maconha e ficou ali fumando quando a polícia chegou e prendeu todos que estavam ali. Que o declarante informa que não tem conhecimento se Carlão vende ou não drogas, sabe apenas que ele é usuário. Que comprou a droga que estava consumindo no bairro Pedregal (...)”
(
sic
pág. 10 do ID. 48988487)

As testemunhas Jonilson dos Santos de Souza e Odair Junior de Azevedo não foram localizadas para serem ouvidas em juízo.

O soldado PM Anderson Bispo de Lima narrou, em detalhes, nas fases policial e judicial, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“QUE, nos encontrávamos em rondas pelas ruas do bairro Praeirinho quando deparamos com dois rapazes saindo de uma residência, local já conhecido das guarnições daquela região que se trata de ponto de venda de drogas; QUE, abordamos os dois suspeitos e apenas com a pessoa de JONILSON foi encontrada cabeça de pasta base de cocaína já aberta; QUE, os dois disseram que haviam comprado tal droga na residência onde haviam acabado de sair da pessoa conhecida como CARLÃO, porém ambos estavam com medo de represália por parte de Carlão e não queriam se identificar para ele; QUE. então o Soldado Evandro adentrou o quintal e chamou por Carlão pedindo para comprar uma cabeça de droga, então o próprio Carlão mandou que empurrasse a porta da frente para entrar e deparamos com ele sentado no sofá, porém o mesmo não esboçou reação alguma; QUE, o revistamos e em seu poder localizamos uma carteira de cigarros em sua cintura que continha SETE CABEÇAS DE MATERIAL APARENTANDO SER PASTA BASE e UMA CABEÇA DE MATERIAL APARENTANDO SER MACONHA; QUE. o dinheiro foi localizado em cima de uma mesa de centro embaixo da
carteira do suspeito; QUE Carlão negou ser traficante, disse que é apenas usuário (...).”
(pág. 3 e 4 do ID. 48988487)

“(...) eu trabalho há muito tempo ali naquela região, há treze anos eu trabalho naquela região do Praeirinho, e a comunidade liga na base denunciando; a gente já havia informação de que ali funcionava uma boca de fumo há algum tempo; e aí partindo do princípio da oportunidade, nessa data nós visualizamos dois indivíduos lá na frente, que estava consumindo droga (...) aí nós localizamos, fizemos a abordagem, foi localizado droga; como ali já tinha informação de que ali funcionava uma boca de fumo, fizemos o adentramento e ai foi localizado mais droga (...) um deles disse que chegou a afirmar, não me recordo qual, a afirmar que tinha comprado droga dele; esse local que o senhor disse aí, que a comunidade reclamava, dizia especificamente se era boca de fumo de alguém, apelido? Boca de fumo do Carlão, inclusive fica ao lado de uma igreja evangélica, é o que mais causava mais indignação naquela comunidade (...)”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, o policial militar Evandro Leonardo da Silva afirmou sob o crivo do contraditório:

“(...) é denúncia já doutor, que levava, que ali seria uma boca de fumo; várias ligações anônimas na base Beira Rio, falando que ali é um comércio de entorpecente; e falava nome também? Falava rua Golfinho; falava uma casa de lata assim, que o muro da casa do Carlão, era assim com aquelas latas de telhas de zinco; e diante disso nós começamos a fazer mais rondas lá né; ai nesse dia duas horas e meia da manhã, nós fazendo rondas lá quando esses dois indivíduos avistou a guarnição, se sentiram assustados na rua, aí fizemos a abordagem e encontramos a quantidade; aí eles falaram que tinha comprado a droga dentro da residência, que acabara de comprar a droga; aí fizemos o adentramento dentro da residência e confirmou o rapaz ali, não lembro mais o nome dele, confirmou que o Carlão que vendia (...) e ai vocês entraram na casa? Entramos na casa; acharam entorpecente também? Achamos parece mais, eu não lembro a quantidade, mais achamos; tinha dinheiro também? tinha mais era pouco (...)”
(depoimento transcrito na sentença)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão, o Laudo de Constatação Preliminar, ID. 48988488, e o Laudo Pericial, págs. 11 a 13 do ID. 48988490, descrevendo a apreensão de 7 (sete) trouxinhas de cocaína, com peso de 0,99 (noventa e nove centigramas) e uma porção de maconha, pesando 1,08g (um grama e oito centigramas).

Importante destacar que o Relatório Policial, págs. 1 a 6 do ID. 48988490, descreveu
as diligências e as investigações posteriores aos fatos narrados na denúncia, bem como apontou o apelante como traficante conhecido da região:

“(...) Segundo os entrevistados que se propuseram a revelar algo sobre o investigado, todos foram unânimes em dizer que CARLOS OLIVEIRA CAMPOS, vulgo ‘CARLÃO’ comercializa entorpecentes na região conhecida como ‘tráfico formiguinha’, sendo o principal fornecedor de drogas aos usuários locais. Sobre ODAIR e JONILSON tudo leva a crer que são usuários de drogas e provavelmente adquiriram o produto com o investigado (...).”

Além disso, na pág. 7 do ID. 48988490, consta uma denúncia via CIOSP apontando uma residência com a localização e características da casa do apelante como sendo um dos pontos de venda de droga daquela rua.

Registra-se que os policiais militares confirmaram as denúncias e as suspeitas já existentes quanto à comercialização de entorpecentes pelo apelante, bem como a abordagem de um usuário, portando uma trouxinha de cocaína recém adquirida do próprio apelante, além da apreensão de porções de cocaína e maconha, fracionadas para a comercialização.

No tocante ao argumento da defesa de que o apelante não é traficante, mas mero usuário, salienta-se que ele sequer arrolou testemunhas ou fez provas para corroborar a alegação.

Além disso, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Nesse contexto, as denúncias indicando a r
esidência como ponto de venda de drogas,

os depoimentos dos policiais, a abordagem dos usuários, a forma de acondicionamento da droga – fracionada em pequenas trouxinhas –, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Desse modo, ficou comprovado que o apelante Carlos Oliveira Campos guardava substâncias entorpecentes – cocaína e maconha – com intuito de realizar a comercialização.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes esta e. Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS E DE USUÁRIA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pelos réus sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, somados à declaração de usuária de drogas, confirmando o envolvimento dos acusados no comércio ilícito.”
(Ap 152799/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA, APELANTE QUE SERIA MENOR DE IDADE, PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – AUTORIA – CONFISSÃO DO APELANTE – APREENSÕES DE 11 (ONZE) TROUXINHAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA NO MOMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E 75 (SETENTA E CINCO) “INVÓLUCROS/ENVELOPES” CONTENDO COCAÍNA E MACONHA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DECLARAÇÃO DE USUÁRIO E DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – DEPOIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – PROVA IDÔNEA – AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE – ARESTO DO STJ – FATO DE SER USUÁRIO DE ENTORPECENTES QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – JULGADOS DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – APELANTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ACÓRDÃO DO TJMT – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI No 11.343/2006 – APELANTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELATOS DOS POLICIAIS ACERCA DE TRAFICÂNCIA ANTERIOR PELO APELANTE – FATO DE O APELANTE RESPONDER A AÇÃO PENAL POR AMEAÇA QUE NÃO CARACTERIZA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – NÃO EVIDÊNCIA DE ATIVIDADE CRIMINOSA COMO MEIO DE VIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – APELANTE QUE FAZ JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

‘A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova’ (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Os depoimentos de servidores públicos constituem “meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova’ (STJ, AgRg no AREsp no 597972/DF).

O fato de o agente ser usuário de entorpecentes não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas.

‘Se as provas produzidas nos autos – compostas pelos testemunhos judiciais de policiais militares que participaram da diligência, em consonância com depoimentos extrajudiciais de usuários de drogas –, além das circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão de droga, formam um conjunto probatório coerente, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, resta inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória.’ (TJMT, Ap no 90418/2017)

(...).”
(Ap 116382/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição tampouco a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Por outro lado, analiso o pleito alternativo de reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Com efeito, o magistrado deixou de aplicar as benesses do tráfico privilegiado,
por entender estar comprovada a dedicação criminosa, assim consignando:

“O condenado não faz jus ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, já que embora primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, face diversidade de outras ações penais em curso (fls. 46 e 177/178).

Nesse sentido, é como se posiciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

‘Fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas” (HC n. 295.163/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2014; HC n. 280.204/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 07/04/2015)’ (HC n. 291.415/SP – Relator: Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC - 20.8.2015) -Grifei

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena.”

De fato, há registro de antecedentes criminais em desfavor do apelante,
ID. 48988489 e 48988966.

Destaca-se a
ação penal cód.348782, em trâmite perante a 8a Vara Criminal de Cuiabá, pela prática do delito de receptação, ID. 48988966.

Nesse contexto, segundo entendimento pacificado neste Tribunal, o fato de o agente registrar outra ação penal, ainda que em andamento, impede o reconhecimento da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
in verbis
:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(Enunciado no 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

Destacam-se julgados desta e. Câmara:

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS APREENDIDAS E A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO RÉU - PROVA DA MATERIALIDADE SEM CONFIABILIDADE, POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO NA ARMAZENAGEM DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA DELITIVA AMPLAMENTE DEMONSTRADA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS VÁLIDOS - COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 444 DO TJ - MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RÉU DEDICADO À ATIVIDADES CRIMINOSAS - PENA FINAL FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REGIME DE PENA READEQUADO PARA O SEMIABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Conforme verificado na folha de antecedentes criminais, não existe condenação definitiva em desfavor do réu, visto que, o processo citado pelo magistrado de piso está em grau de recurso de
apelação
criminal, o que encontra óbice na súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e
ações

penais
em curso para agravar a pena-base”

“É possível considerar inquéritos policiais e
ações

penais
não transitadas em julgado para afastar o
tráfico

privilegiado
(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”. (Enunciado no 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

O fato de o apelante registrar outras
ações

penais
em seu desfavor, ainda que em
andamento
, comprovam a sua dedicação à atividade criminosa e impedem a aplicação da minorante do
tráfico

privilegiado
inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.”
(N.U 0001178-17.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO, EM VIA PÚBLICA, DE 91 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA EM PODER DO RÉU – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA MANTIDA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – VALORAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO
TRÁFICO

PRIVILEGIADO
– EXISTÊNCIA DE
AÇÃO

PENAL
EM
ANDAMENTO
– ENUNCIADO CRIMINAL No 52 DO TJMT – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO RÉU, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

Sentença condenatória não transitada em julgado não pode ser considerada para fins de reconhecimento da reincidência.

Os registros de
ações

penais
em
andamentos
impossibilitam a aplicação da minorante do
tráfico

privilegiado
(TJMT, Enunciado Criminal no 52).”
(N.U 0002705-29.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

Desse modo, devidamente comprovada a dedicação do apelante à atividade criminosa, diante do registro de ações penais em seu desfavor, inadmissível a aplicação do tráfico privilegiado.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020